Tribunal: TJDFT
Processo: 0700433-83.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700433-83.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: KAWE FILIPE DO NASCIMENTO SAMPAIO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Kawe Filipe do Nascimento Sampaio, preso em flagrante delito 11/01/2026, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, § 13o, Art. 140 caput, §3o, Art. 147 §1o, todos do Código Penal (lesão corporal contra a mulher, injúria e ameaça), em contexto de violência doméstica, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, eis que a prisão preventiva foi decretada de ofício, a despeito de o Ministério Público ter se manifestado pela concessão da liberdade provisória. Discorrem sobre a ilegalidade da prisão preventiva, afirmando que o paciente é primário, de bons antecedes, com ocupação lícita (ajudante de pedreiro) e residência fixa. Acrescenta que faltam os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva e que não há risco para a ordem pública, podendo ser utilizada as medidas cautelares diversas da prisão. Requer, assim, a revogação da prisão para se afastar o constrangimento ilegal. Inicial acompanhada de documentos. É o Relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que a prisão foi decretada de ofício, porquanto o Ministério Público se manifestou pela liberdade provisória. A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva está fundamentada nos seguintes termos (ID 80034308, pág. 60/63): “(...) Encerrada a oitiva do(a) autuado(a), foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela concessão da liberdade provisória, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. Ato contínuo, foi dada a palavra à Defesa, que se manifestou pela concessão da liberdade provisória, conforme fundamentação registrada no mesmo sistema. Após, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: I. Da análise formal do auto de prisão em flagrante Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. No caso concreto, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). II. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva Após a análise das peculiaridades do caso concreto, verifico que existem fundamentos suficientes para a manutenção da prisão cautelar do custodiado. Na hipótese em tela, está presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, constituindo, igualmente, indício suficiente de sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. A prisão preventiva revela-se indispensável diante da gravidade concreta dos fatos narrados, especialmente a ameaça com faca contra a vítima, em contexto de violência doméstica, acompanhada de lesões corporais, tentativa de enforcamento e da subtração do celular da ofendida. A periculosidade do autuado é reforçada por sua extensa folha de antecedentes, que registra quatro passagens infracionais entre 2023 e 2024, além de passagem criminal por furto qualificado em 2025, cujo processo encontra-se suspenso em razão de acordo de não persecução penal. Elemento particularmente preocupante reside no fato de que Kawê se encontrava sob monitoramento eletrônico no momento da prática dos novos delitos, circunstância que evidencia, de forma inequívoca, que medidas cautelares menos gravosas mostraram-se absolutamente ineficazes para contê-lo. A manutenção da custódia cautelar, portanto, é a única medida adequada e proporcional para garantir a ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva e da insuficiência manifesta de alternativas menos gravosas. Destaco que a Nota Técnica no 05/2021, elaborada pelo Centro de Inteligência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, admite a possibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício pelo magistrado, nos casos que envolvam violência doméstica e familiar contra mulher, por força do art. 20 da Lei no 11.343/2006, interpretado em conformidade com as recomendações do Comitê CEDAW da ONU e Convenção do Belém do Pará. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP em substituição à segregação cautelar. III. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de KAWE FILIPE DO NASCIMENTO SAMPAIO, nascido(a) em 03/10/2006, filho de JOSÉ TIAGO CONCEIÇÃO SAMPAIO e THAYANE STHEFANNY DO NASCIMENTO, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso III, todos, do CPP. Conforme se verifica, a Autoridade Coatora, mesmo ciente de que a Autoridade Policial não representou pela prisão preventiva e que o Ministério Público oficiou pela concessão de liberdade provisória, entendeu que o caso comporta conversão do flagrante em preventiva, conforme previsão legal na Lei 11.340/2006, em seu art. 20. Não ignoro que, com o advento do Pacote Anticrime, Lei 13.964/19, o art. 311 do CPP deve ser interpretado no sentido de que não mais se permite ao Juiz decretar prisão preventiva de ofício, ou seja, sem provocação do Ministério Público ou Delegado de Polícia, o que decorre do sistema acusatório adotado por nossa lei processual penal. Não obstante, tenho que é diferente a situação do art. 310, do CPP, porque o investigado já se encontra preso em flagrante, cabendo ao Juiz, por força de disposição legal, avaliar e controlar a legalidade da referida prisão, eventualmente colocando o agente em liberdade provisória, ou substituindo a prisão por outra medida cautelar, ou mesmo convertendo a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos necessários para tanto. Então, ao meu ver, não se trata de prisão preventiva de ofício, mas, apenas, manutenção da prisão anterior que passou a ter outra denominação em razão da avaliação de sua regularidade. Entretanto, a despeito de meu entendimento, não ignoro as recentes decisões das Cortes Superiores em sentido contrário, em especial do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo tribunal Federal (HC 188.888/MG), as quais firmaram entendimento no sentido de não se mostrar possível a conversão pelo Juízo que apreciou o flagrante, em caso de manifestação contrária do Ministério Público, como no caso dos autos. Confira-se, por oportuno, trecho da ementa do referido julgado do Supremo Tribunal Federal: “HABEAS CORPUS” – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) NÃO REALIZADA – A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) COMO DIREITO SUBJETIVO DA PESSOA SUBMETIDA A PRISÃO CAUTELAR – DIREITO FUNDAMENTAL ASSEGURADO PELA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (Artigo 7, n. 5) E PELO PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS (Artigo 9, n. 3) – RECONHECIMENTO JURISDICIONAL, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADPF 347-MC/DF, REL. MIN. MARCO AURÉLIO), DA IMPRESCINDIBILIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) COMO EXPRESSÃO DO DEVER DO ESTADO BRASILEIRO DE CUMPRIR, FIELMENTE, OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS NA ORDEM INTERNACIONAL – “PACTA SUNT SERVANDA”: (...) “HABEAS CORPUS” CONCEDIDO DE OFÍCIO. (...) “A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se presume – independentemente da gravidade em abstrato do crime – a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em cada situação ocorrente (...)” (HC 188888, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 06/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 14-12-2020 PUBLIC 15-12-2020). No mesmo sentido, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OCASIÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ANALOGIA AO ENTENDIMENTO FIXADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO CONCLUIR, EM 24/02/2021, O JULGAMENTO DO RHC 131.263/GO, REL. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir em 24/02/2021 o julgamento do RHC 131.263/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, fixou orientação no sentido de que o inciso II do art. 310 do Código de Processo Penal não permite que a prisão em flagrante seja, de ofício, convertida em preventiva. 2. Pelo mesmo raciocínio, deve ser reconhecida a ilegalidade da decretação da prisão preventiva por ocasião da sentença, ao Réu que respondeu ao processo em liberdade, sem pedido prévio do órgão acusatório, já que o julgador agiu ex officio, decretando, em verdade, a prisão processual inicial, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC n. 687.128/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022). Há, ainda, recente edição do enunciado sumular no 676 do c. STJ, o qual dispões: “Em razão da Lei n. 13.964/2019, não é mais possível ao juiz, de ofício, decretar ou converter prisão em flagrante em prisão preventiva. “ No caso específico, não se ignora a gravidade dos relatos prestados pela vítima quando do registro do boletim de ocorrência, oportunidade em que afirmou ter sofrido agressões físicas do paciente, com mordidas com violência, além ter sido ameaçada e injuriada por ele, num contexto de violência doméstica e familiar. Entretanto, trata-se de paciente primário, e, com o advento do Pacote Anticrime, Lei 13.964/19, o art. 311 do CPP deve ser interpretado no sentido de que não mais se permite ao Juiz decretar prisão preventiva de ofício, ou seja, sem provocação do Ministério Público ou Delegado de Polícia, o que decorre do sistema acusatório adotado por nossa lei processual penal. Assim, considerando a manifestação do Ministério Público pela concessão de liberdade provisória, ressalvo meu entendimento em sentido contrário ao dos Tribunais Superiores e entendo que se mostra possível a soltura do paciente, porquanto foi nesse sentido que o Órgão Acusatório se manifestou. Além do mais, a respeito do que prevê o art. 20 da Lei Maria da Penha, tenho que a doutrina vem manifestando entendimento diverso, no sentido de que não pode mais haver atuação de ofício pelo Juiz, em nenhuma situação, independentemente do crime praticado ou da gravidade dos fatos. Assim, consoante o que foi acima exposto, entendo que, no caso específico dos autos, a prisão se mostra ilegal, porquanto decretada de ofício, razão pela qual deve ser revogada. Entretanto, considerando a situação específica do paciente, especialmente diante da agressão física perpetrada e a existência de ameaça, bem como a fundamentação do Magistrado de piso em seu desfavor e a manifestação do Ministério Público na Ata de Audiência de Custódia, tenho que se mostra necessária e imperativa a aplicação de outras medidas cautelares. CONCLUSÃO Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR, a fim de REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA de KAWE FILIPE DO NASCIMENTO SAMPAIO, nascido em 03/10/2006, se por outro motivo não estiver preso, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares e medidas protetivas de urgência em favor da vítima TAUANE COSTA RODRIGUES, sem prejuízo de outras que possam vir a ser aplicadas pelo Juiz de piso: 1) Proibição de aproximação da vítima pela distância de até 300m (trezentos metros); 2) Proibição de manter contato por qualquer meio de comunicação com a vítima (telefone, sms, WhatsApp, Facebook, Instagram e outras redes sociais); 3) Recolhimento domiciliar no período noturno, no horário de 22h às 5h da manhã; 4) Obrigação de manter rigorosamente atualizado seu endereço, comunicando prontamente ao juízo toda e qualquer alteração de domicílio; 5) Proibição de deixar o seu local/cidade de domicílio, sem prévia e expressa autorização do juízo processante, exceto para atender aos chamados judiciais; 6) Obrigação de atender e comparecer a todos os chamados judiciais do processo. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2026 18:24:21. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator